Tribunal: TJDFT
Processo: 0724667-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724667-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI S/A AGRAVADO: HORTIBOM COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Perboni S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de monitória, rejeitando embargos de declaração, manteve o decisum que indeferiu o pedido de exibição incidental de documentos por terceiros. Para tanto, o agravante aduz que, diversamente do consignado pelo julgador singular, é possível a determinar exibição de documentos em poder de terceiros em qualquer causa, a teor dos arts. 301, 380, parágrafo único, e 401, do CPC. Afirma que a decisão agravada, além de indeferir a exibição de documentos e o arresto das cártulas no escritório do antigo patrono da autora, o Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, OAB/DF 29.296, da Advocacia Vasconcelos, inverteu o onus probandi, o que constitui prova absolutamente inadmissível. Pondera ser impossível produzir prova negativa, ou seja, demonstrar que não recebeu os cheques de volta. Pede a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim determinar a intimação de terceiros a exibirem os documentos que se encontram em seu poder ou por meio de decretação de arresto dos mencionados títulos de crédito, suspendendo a realização da prova pericial até que os originais dos cheques estejam em poder do juízo a quo. Requer, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos financeiros que adviriam ao ora agravante caso não tenha seu crédito satisfeito. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, o Código Instrumentário, na seção referente à exibição de documento ou coisa, cuida de duas possibilidades diversas. A primeira, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder da parte (arts. 396 a 400); a segunda, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder de terceiro (arts. 401 a 403). Assim, o pedido incidental de exibição disposto no art. 401, do CPC, tem por objetivo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No caso em análise, o ora agravante requereu a concessão de tutela de urgência de natureza incidental com o fito de determinar ao Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, OAB/DF 29.296, constituído, inicialmente como seu patrono (ID no 37641820, págs. 33/34), que apresente em juízo as cártulas originais, as quais lhes foram entregues pelo autor por ocasião do ajuizamento da presente demanda. Tal medida visa instruir os autos, conforme determinação judicial. Acrescente-se que o mandato conferido ao mencionado advogado foi revogado (ID no 37641833, págs. 19/21), tendo constituído novo causídico (ID no 37641826, págs. 01/02). Logo, das provas até então produzidas, em sede de cognição sumária, não há óbice a que se processe tal pedido, pois a documentação que se pretende ver exibida encontra-se em poder de quem não é parte no processo, ao contrário da afirmação feita pelo juiz. Por isso, e à primeira análise, é possível a adoção da liminar postulada. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, determinando-se a citação do Dr. Luiz Sérgio de Vasconcelos Junior, OAB/DF 29.296, da Advocacia Vasconcelos, situada no endereço SIA Trecho 01, Lotes 630/780, Bloco 03, Sala 114, Edifício Praça Capital, Guará, CEP: 71.200-012, Brasília/DF, para que, no prazo de quinze (15) dias, apresente os documentos originais dos cheques nos 004819, 004942, 004913, 004881, 005030, Agência Ceilândia N.U.CCSAEL-DF, conta corrente no 001707, do Banco Bradesco. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a Defensoria Pública, na atuação de Curador de Ausentes, para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator